Tribunal: TJSP
Processo: 1500433-81.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade por invasão de domicílio. Inocorrência. Fundadas razões para suspeitar da prática de crime. Mérito. Negativa judicial que deve prevalecer em atenção ao princípio in dubio pro reo. Palavra de um dos policiais isolada. Absolvição decretada. Apelo provido.